Tribunal: TJES
Processo: 0003394-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003394-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que condenou réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo posteriormente parcialmente provida para reconhecer a consunção e manter condenação por tráfico majorado. Sobrevindo Recurso Especial da defesa, determinou-se o retorno dos autos para juízo de retratação, diante de possível divergência com o Tema Repetitivo 1.194 do STJ, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, em crime de tráfico de drogas, à luz do Tema Repetitivo 1.194 do STJ, bem como seus efeitos na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.194, firmou entendimento vinculante de que a confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, inclusive quando parcial, devendo, nessa hipótese, incidir em menor proporção.
2.
A revisão da Súmula 630 do STJ afasta a exigência de confissão integral da traficância para incidência da atenuante, admitindo sua aplicação mesmo quando o réu admite apenas a posse para uso próprio.
3.
O acórdão anterior aplicou entendimento superado, impondo-se sua adequação à orientação vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4.
Reconhecida a confissão espontânea parcial e presente uma única agravante de reincidência, admite-se a compensação integral entre ambas.
IV. DISPOSITIV
O:
Juízo de retratação exercido, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea parcial ou qualificada, redimensionando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 65, III, “d”. Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV. CPC, arts. 927, III, e 1.030, II. STJ, Tema 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003394-84.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por
ANDRÉ BARCELOS DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 148/152), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP),
às penas de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa.

Esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo tráfico de drogas, com base no princípio da consunção, condenando o réu nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa, à razão mínima.

Publicado o Acórdão (Id. 17397387), a defesa interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, e ao Tema Repetitivo 1.194, que revisou a Súmula 630 do STJ, requerendo a reforma do julgado (Id. 17770615).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo exercício de retratação e adequação do acórdão ao Tema Repetitivo 1.194 do STJ (Ids. 18381785 e 18686183).

O feito foi remetido à Vice-Presidência deste Tribunal, que identificou aparente divergência entre a decisão recorrida e a tese jurídica firmada pelo STJ quando do julgamento de Recurso Repetitivo, objeto do Tema 1.194.

Por tal razão, determinou o retorno dos autos a este órgão julgador, para que proceda o reexame cabível, em juízo de retratação, nos termos do que determina o art. 1.030, inc. II, do CPC (Id. 18413052).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Reanalisando o feito, se extrai que o Colegiado, à época do julgamento do recurso de apelação, aplicou a redação anterior da Súmula nº 630 do STJ, segundo a qual, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exigiria o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Ocorre que em 10/9/2025, o STJ revisou a citada Súmula, consolidando o entendimento de que
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”.

Com efeito, a questão jurídica debatida foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 2.001.973/RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos pela Terceira Seção, que fixou a seguinte tese para o Tema 1.194:

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade." (STJ. REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025, transitada em julgado em 30/10/2025)

Assim, ante a existência de orientação forjada sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, que vincula os demais órgãos jurisdicionais, nos termos do que determina o art. 927, inc. III, do CPC, se impõe reconhecer que não mais prevalece o entendimento exposto no Acórdão, de impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea, devendo ser revisto o julgamento nesse aspecto.

Desse modo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial ou qualificada, e considerando a indicação de apenas 01 (uma) anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral entre ambas
1
.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena imposta ao réu, definitivamente condenado pela prática de tráfico armado de drogas
(art. 33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06)
:

1ª fase -
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), e atento ao Tema 1.214 do STJ, a pena-base deve ser redimensionada para
08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

2ª fase -
Presentes a atenuante da confissão espontânea parcial e a agravante da reincidência, compenso-as, mantendo a pena no patamar de
08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei 10.826/03), majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão Id. 17397387.

DISPOSITIVO:

Com base no exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (Ids. 18381785 e 18686183), em juízo de retratação, reconheço a atenuante da confissão espontânea parcial ou qualificada, redimensionando a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 809670 SC 2023/0087890-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/8/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.